Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-73.2019.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-73.2019.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LOURDES ROSARIO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

APELADO: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA OPORTUNIDADE DA REFORMA DA SENTENÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE ACOLHEM EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000021-73.2019.8.05.0189, em que é embargante
MARIA LOURDES ROSARIO DO NASCIMENTO
e em que é embargada
MARIA DE LOURDES NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração, opostos pela apelada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça